Tribunal: TJDFT
Processo: 0741913-77.2022.8.07.0001
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-04-24

Ementa:
CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. OBSERVÂNCIA. EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. CONTRATO DE LOCAÇÃO EM SHOPPING CENTER. AUSÊNCIA DE COMPLETA LIQUIDEZ. INVIABILIDADE DO PROCESSO EXECUTIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Em observância ao princípio da dialeticidade, todo recurso deve ser devidamente fundamentado, mediante exposição dos motivos pelos quais o recorrente rechaça a decisão impugnada, a fim de justificar seu pedido de anulação, reforma, esclarecimento ou integração. Trata-se, na verdade, da causa de pedir recursal.
II. As alegações deduzidas no recurso se relacionam diretamente aos termos da sentença. Assim, os argumentos recursais cumprem o requisito de expor as razões de fato e de direito que fundamentam seu inconformismo com a decisão ora impugnada, respeitando assim o princípio da dialeticidade. Rejeitada a preliminar.
III. Não obstante a certeza do título executivo (contrato de locação), falta-lhe, em relação a algumas verbas, o atributo da liquidez, uma vez que, mesmo tendo sido acostado o demonstrativo de débito à petição inicial da demanda executiva, não subsiste indicação expressa e precisa de todos os dados e elementos que permitam realizar a apuração do débito por simples cálculo aritmético (Código de Processo Civil, art. 786, parágrafo único).
IV. Inviabilidade de declaração apenas em relação à iliquidez parcial do título executivo, pois, ainda que o título possa conter uma parte líquida e o outra ilíquida, somente após a liquidação completa poderá o credor promover a execução, quando resultará definido o quantum debeatur.
V. Recurso conhecido. Preliminar rejeitada. No mérito, desprovido.